Tribunal: TJDFT
Processo: 0727498-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ARREMATADO. PAGAMENTO DO CREDOR E RESTITUIÇÃO DE EVENTUAL SOBRA AO EXECUTADO. CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA VERBA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO MANTIDO.
I – A exigibilidade dos honorários advocatícios está suspensa, uma vez que o executado é beneficiário da gratuidade de justiça, desse modo, o valor correspondente não pode integrar o cálculo da importância devida à parte credora, para os fins do art. 907 do CPC.
II – Não demonstrada a alegada alteração da situação econômica do agravado-executado, cujo ônus era do credor, art. 98, §3o, do CPC, o valor que lhe é devido será calculado sem os honorários advocatícios, pois sua exigibilidade está suspensa.
III – Agravo de instrumento desprovido.